Tribunal: TJPA
Processo: 0817964-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817964-44.2021.8.14.0301

APELANTE: EDIR BARROS MONTEIRO JUNIOR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação de cobrança ajuizada por instituto de ensino em face do réu, objetivando o pagamento de valores decorrentes de prestação de serviços educacionais, na qual houve citação por edital e posterior procedência do pedido, com condenação ao pagamento do débito, sendo o recurso manejado pelo demandado, representado pela Defensoria Pública como curadora especial, sob alegação de nulidade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis, inclusive extrajudiciais, para a localização do réu, e se tal vício acarreta a nulidade da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da citação constitui vício transrescisório, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de preclusão.

4.

A citação por edital possui natureza excepcional e somente se legitima após o efetivo esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização do réu.

5.

O Código de Processo Civil exige a prévia demonstração de que o réu é desconhecido, incerto ou se encontra em local ignorado ou inacessível para autorizar a citação ficta.

6.

A simples consulta a sistemas judiciais não satisfaz o dever de diligência imposto à parte autora e ao juízo, sendo possível a adoção de outros meios, inclusive junto a concessionárias, empresas privadas ou por tentativa de citação por hora certa.

7.

A realização prematura da citação por edital compromete o contraditório efetivo e a ampla defesa, tornando inválidos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do réu.

2.

A ausência de diligências suficientes para a localização da parte demandada invalida a citação por edital e contamina os atos processuais subsequentes.

3.

A nulidade da citação configura vício transrescisório e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.138.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.10.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 1.763.916/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.277.739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817964-44.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

EDIR BARROS MONTEIRO JUNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:

INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

ADVOGADO: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS - OAB MA 4915

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança
manejada por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA
em desfavor de
EDIR BARROS MONTEIRO JUNIOR
objetivando o adimplemento de cifra relacionada a prestação de serviços educacionais anunciadas como não pagas.

Sentença:
pela procedência do pedido dada a prova da existência da dívida e do inadimplemento, condenando a parte requerida,
EDIR BARROS MONTEIRO JUNIOR
, ao pagamento de R$ R$ 6.001,55 (seis mil e um reais e cinquenta e cinco centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE, com a aplicação de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

Recurso:
de
apelação cível
por
EDIR BARROS MONTEIRO JUNIOR
(
via Defensoria Pública como curadora especial diante da citação por edital
) anunciando o equívoco na sentença diante da impossibilidade de citação por edital quando pendentes outros meios de localização do requerido.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 29687612.

Autos conclusos ao gabinete:
03 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0817964-44.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

EDIR BARROS MONTEIRO JUNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:

INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

ADVOGADO: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS - OAB MA 4915

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito
.

Muito que bem.

Quanto a nulidade da citação por edital.

Afasto, de pronto, a alegação de preclusão da alegação de nulidade da citação diante da natureza transrescisória do alegado.

“(...) 3. A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório. Precedente. (...) (REsp n. 1.138.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe de 22/10/2012.)

Pois bem.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

A partir da compreensão advinda do Código de Processo Civil há a necessidade sim, de se esgotar os meios para localização da devedora, uma vez que, a citação por edital não materializa a perfectibilidade da comunicação processual, eis que advinda de uma ficção jurídica.

Só se fará a citação pro edital aquando, de fato, foram esgotados todos os meios
– inclusive extrajudiciais –
para localização do endereço do devedor. Descumpridas estas condicionantes, obstada estaria a determinação da comunicação pela via editalícia.

Nesse sentido, pertinente a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 481:

“(...) 1. Requisito básico. Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital. (...)”

Portanto, trata-se a citação por edital de medida excepcional, admissível quando esgotadas as providências possíveis à localização da parte ré - nos termos do art. 256 do CPC ora vigente.

Isso porque o Código contempla a citação por edital nos casos em que desconhecido ou incerto o endereço do citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar, sem perder de vista os demais casos em lei.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Desta forma, se percebe a compreensão pelos Tribunais Superiores de que para haver a citação por edital, deveriam ser, antes, extintas todas as demais possibilidades de localização do devedor.

“(...) 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" ( AgInt no AREsp 1.763.916/DF , Relator Ministro Raul Araújo , Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021).

(...)

(AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Na hipótese dos autos, não se extinguiram as formas de se obter o endereço (físico ou eletrônico) do requerido, o que obstaria sua qualidade de desconhecido, incerto ou inacessível para fins de habilitar a citação por edital.

Digo isso, pois por exemplo, companhias telefônicas e concessionárias poderiam fornecer melhores dados (e não somente a consulta aos sistemas integrados ao da Justiça), sem perder de vista a possibilidade de citação por hora certa no local da diligência de ID. 29687555, ou até mesmo com eles obtido o número de celular do requerido já que localizou-se o pai do réu no endereço.

Assim e tendo em consideração o primado do contraditório efetivo que aquando da citação por edital é fenecido, tenho por tornar nula a sentença proferida e determinar a tramitação dos autos para citação do requerido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida e determinando a retomada da tramitação dos autos de origem.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026